Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715766-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 09 AGRAVADO: CARLOS MAGNO PAZINI, ANDREIA SEIKO SAKAMITI PAZINI DECISÃO CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 09 interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão (id. 149871979, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial requerida contra CARLOS MAGNO PAZINI e ANDREIA SEIKO SAKAMITI PAZINI, que determinou a juntada de nova planilha atualizada do débito, nos seguintes termos: “Inicialmente, sem razão o exequente em tentar incluir no valor do crédito as custas processuais ou os honorários advocatícios, pois os executados são beneficiários da justiça gratuita. Não obstante a concessão do benefício ter efeitos ex nunc, isso tem relevância quando há a incidência de honorários e custas em fases diferentes no processo, como ocorre na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença. Já na execução de título executivo extrajudicial não há solução de continuidade do procedimento, razão pela qual os honorários fixados quando do recebimento da demanda é o mesmo atualmente. Assim, a concessão da gratuidade aos devedores enseja o imediato afastamento da cobrança dessa verba, porquanto a exigibilidade dos ônus processuais ficam suspensos. Dessa forma, deve o autor carrear novas planilhas para demonstrar o saldo remanescente, sem a inclusão de honorários advocatícios ou custas processuais. No mais, apesar de ter decorrido considerável lapso temporal para o exequente atualizar o saldo remanescente, certo que, nesse ínterim, os executados não se propuseram a continuar o pagamento do valor do débito. No caso dos autos não houve acordo firmado entre as partes. Com isso, o pagamento em partes feito pelos devedores não impede a correção monetária e o acréscimo dos juros de mora sobre o saldo remanescente. Não vislumbro, pois, qualquer ato temerário praticado pelo exequente. Ante o exposto, fica o exequente intimado para juntar novamente as planilhas com o demonstrativo do valor do saldo remanescente, sem incluir nos cálculos as custas processuais ou os honorários advocatícios. Nessa oportunidade, deverá indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputá-los inexistentes e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários extrai-se que a execução de título extrajudicial foi proposta em 3/9/18 (id.22156438). Os executados foram citados em 27/11/18 (ids. 26700036 e 26700041) e, se manifestaram nos autos pela primeira vez em 2/9/19, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, oportunidade em que requereram a concessão de gratuidade de justiça (id. 43759655), e o benefício foi concedido pelo MM. Juiz em r. decisão de 9/10/2019 (id. 45306920). Em prosseguimento ao processo, após o descumprimento do acordo e de levantamentos parciais nos autos, o Condomínio-exequente apresentou planilha atualizada do débito em 10/10/2022 (id. 139406518). Intimados, os agravados-executados indicaram incorreção no cálculo, aduzindo que não poderiam ser incluídos honorários advocatícios (id. 139529485) e, em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. De fato, na execução do título extrajudicial, concedida a gratuidade de justiça aos executados, não incidem honorários advocatícios, pois, tal como ressaltou a r. decisão, “não há solução de continuidade do procedimento, razão pela qual os honorários fixados quando do recebimento da demanda é o mesmo atualmente. Assim, a concessão da gratuidade aos devedores enseja o imediato afastamento da cobrança dessa verba, porquanto a exigibilidade dos ônus processuais ficam suspensos”. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora